Tribunal: TJMT
Processo: 1000118-78.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-01-13
Data de publicação: 2020-01-13

Ementa:
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE MIRASSOL D’ OESTE
AGRAVADO: ROSEMARIE LUSTIG
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo MUNICÍPIO DE MIRASSOL D’ OESTE contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Indenização por Danos Morais no 1000431-74.2018.8.11.0011 ajuizada por ROSEMARIE LUSTIG, indeferiu as preliminares de ilegitimidade passiva do Município e o chamamento da CONSTRUTORA ROBERTO BRAGA LTDA. ao feito.
Nas razões recursais, o ente agravante alega “a necessidade de chamar a empresa que vendeu o referido imóvel a Autora, pois pelas narrativas, os lotes não devem estar em conformidade com os termos da Lei de parcelamento de áreas do Município”. (sic - Id.29183479)
Aduz que “a CONSTRUTORA ROBERTO BRAGA LTDA, possivelmente, possa ter vendido área de Preservação Permanente (APP) e sua exclusão do polo, caso comprovado a sua culpa in procedendo, como estaria incluso no passivo da presente ação, possibilitaria sua penalização, em observância aos princípio básico do processo, como a economia processual e a duração razoável do processo”. (sic - Id.29183479)
Ao final, pugna pela suspensão do feito, com o chamamento da Construtora Roberto Braga Ltda. ao processo.
É o relatório.
A decisão recorrida tem natureza interlocutória, logo, atacável via recurso de agravo de instrumento, razão pela qual o conheço, notadamente por se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 1.015, do CPC/2015.
Quanto ao pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a priori, penso que tal medida não merece o acolhimento pretendido, visto que não restou demonstrado o periculum in mora.
Com efeito, nesta primeira abordagem dos autos, não vislumbro a possibilidade de a decisão recorrida causar ao agravante lesão grave ou de difícil reparação que não possa aguardar o julgamento de mérito do agravo de instrumento, tanto pela ausência de prova objetiva neste sentido, como porque não é suficiente para demonstrar tal requisito a mera alegação de “impossível reparação ao erário”.
Como se sabe, para a suspensão da eficácia da decisão agravada, em razão da excepcionalidade da medida, deve o agravante demonstrar a presença de “risco concreto (e não hipotético ou eventual), atual (ou seja, o que se apresenta iminente no curso do processo) e grave (vale dizer, o potencialmente apto a fazer perecer ou prejudicar o direito afirmado pela parte)”. (ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação de tutela. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 77)
Por tais motivos, não há falar-se, portanto, em urgência e muito menos existência de dano irreparável ou de difícil reparação que não possa aguardar o exame do mérito recursal pelo colegiado da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo.
Posto isso, sem prejuízo de um exame mais aprofundado da matéria posteriormente, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo.
Notifique-se o juízo a quo sobre esta decisão.
Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões recursais.
Após, ouça-se a douta Procuradoria Geral da Justiça.
Intime-se e cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Relatora